Tribunal: TJDFT
Processo: 0005657-46.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005657-46.2017.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: IRACY VIEIRA MESSIAS, EDUARDO VIEIRA SANDES D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL em face de IRACY VIEIRA MESSIAS e EDUARDO VIEIRA SANDES, ante Acórdão de ID 25053983 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e negou provimento. O Distrito Federal, ora Embargante, opôs embargos de declaração de ID 25590035, em face do Acordão no qual, de forma unânime, conheceu e negou provimento ao recurso. A parte Embargada, IRACY VIEIRA MESSIAS e EDUARDO VIEIRA SANDES, juntou aos autos, contrarrazões de ID 26681066. Foi certificado em ID 30032179, que teve inicio a 3a Turma Cível - 38a Sessão Ordinária Virtual - 3TCV (10/11/2021 até 18/11/2021) na qual se encontrou pautado o presente processo. Em Manifestação de ID 30985204, a parte Embargada, IRACY VIEIRA MESSIAS e EDUARDO VIEIRA SANDES, informou estar ciente da inclusão do feito em pauta de julgamento (videoconferência) É o relatório. A questão jurídica ora em julgamento, necessidade de prévio recolhimento do ITCMD antes da expedição do formal de partilha, no bojo do arrolamento sumário, é o Tema 1.074 no STJ, quando foram afetados os REsp 1896526/DF e REsp 1895486/DF , sob o rito dos recursos repetitivos, para a pacificação da controvérsia. É importante frisar que a afetação foi determinada em 17.11.2020, quando foram igualmente suspensos todos os julgamentos pelos 1o e 2o Graus envolvendo o tema. No caso em apreço, o acórdão ora embargado foi julgado por este Colegiado em 15/04/2021. Logo, é recomendável a suspensão do julgamento destes Aclaratórios e se aguarde o julgamento daqueles recursos especiais e a fixação da tese, para só então se prosseguir neste julgamento. Ante o exposto, apresento questão de ordem, para que seja suspenso do julgamento destes embargos declaratórios e até que sobrevenha o julgamento e a fixação da tese no Tema 1.074 do STJ. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021 18:44:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador